Tribunal: TJMT
Processo: 1015153-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015153-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA CORDEIRO - CPF: 038.562.771-88 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALARDEADA NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e de inidoneidade da prisão preventiva
.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Inexiste guarida à arguição de nulidade da prisão preventiva e da apreensão dos materiais encontrados no imóvel que serviria, em tese, de depósito para o paciente, quando se cuida de arguição calcada em narrativa dos fatos que contraria frontalmente o depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência, a consubstanciar questão de mérito, portanto, a ser esclarecida perante o d. juízo natural da causa, ao longo da instrução criminal, com vistas à apuração das precisas circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante do acusado; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de
habeas corpus
.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, que ostenta ainda registros criminais desfavoráveis; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com lastro nas circunstâncias do caso; não havendo falar, ainda, em nulidade da abordagem policial, quando não constatada flagrante ilegalidade, respeitados os limites cognitivos do
habeas corpus
e o teor da prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015153-05.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr.
NELSON PEDROSO JUNIOR

PACIENTE:

SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente no interesse do IP n. 1004999-93.2025.8.11.0042 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
21/02/2025
e, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva, à conta do possível envolvimento de
SÉRGIO
com o delito supramencionado.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em primeiro lugar, da
inexistência de situação de flagrante
a justificar a prisão do paciente, uma vez que a detenção de
SÉRGIO
teria ocorrido
02 (dois) dias depois da apreensão dos entorpecentes
, os quais, ademais, teriam sido localizados em
local diverso
da residência do increpado, em cuja posse nenhuma porção de substância proscrita teria sido encontrada.

Em sequência, defende o d. impetrante a
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, inclusive no que concerne à presença de
indícios suficientes de autoria delitiva
, a qual teria sido ainda decretada
à míngua de fundamentação adequada
,

ao que se acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem; todas razões pelas quais entende seriam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 285855367) e, posteriormente, o d. causídico realizou a juntada de cópia da decisão que rejeitou o pedido de revogação da custódia (ID 285967373).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 286112850), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do ofício disponível no ID 289019397.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 293551394, opinou pela
denegação
da ordem.

Na mesma data, consoante se vê do ID 293625380, o d. impetrante se manifestou postulando a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de concessão liminar da ordem, oportunidade em que também requereu a juntada de documentos (ID 293625391 e ss.); todavia, a
pretensão restou
indeferida
, consoante pronunciamento disponível no ID 293802367.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO
foi preso em flagrante delito em
21/02/2025
,
pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, findas as investigações nos autos do IP n. 1004999-93.2025.8.11.0042, o i. Ministério Público Estadual ofertou
denúncia
em desfavor de
SÉRGIO
, dando-o como incurso nas sanções
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 14h00min, em uma residência localizada na Avenida Mário Palma, n. 615, Bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, o paciente
guardava, para fins distintos do consumo pessoal,
substâncias entorpecentes
consistentes em
11 (onze) porções de cocaína
, com massa total de
4,85 g
(quatro gramas e oitenta e cinco centigramas), e
26 (vinte e seis) tabletes de maconha
, com massa total de
6,623 kg
(seis quilogramas e seiscentos e vinte e três gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme narrado pelo
parquet
, a Polícia Militar vinha recebendo diversas denúncias anônimas indicando que, na “Distribuidora Shelby”, de propriedade do paciente, ocorria intenso tráfico de drogas. As informações apontavam que uma casa abandonada, situada em frente à referida distribuidora, na Avenida Mário Palma, n. 615, era utilizada por
SÉRGIO
, conhecido pela alcunha “
Gordo
”, para armazenar e comercializar os entorpecentes.

Diante de tais denúncias, uma guarnição se deslocou ao endereço da casa indicada e, ao chegar, logo observou três indivíduos que empreenderam fuga pelos fundos ao avistarem a viatura. Ato contínuo, em revista no imóvel, os policiais localizaram 11 (onze) porções de cocaína e 26 (vinte e seis) tabletes de maconha, além de 02 (duas) folhas com anotações manuscritas referentes ao fluxo de caixa e controle da venda de entorpecentes, mencionando pagamentos e vendas relacionadas à “Distribuidora Shelby”.

Em razão disso, os policiais se dirigiram até o referido estabelecimento comercial e detiveram
SÉRGIO
, que se encontrava em frente à distribuidora. Além disso, em razão da aparente conexão entre o comércio lícito [
“Distribuidora Shelby”]
e a atividade de tráfico de drogas indicada pelas anotações, foram apreendidas 02 (duas) máquinas de cartão pertencentes à distribuidora.

Diante desses fatos, foi dada voz de prisão ao paciente, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Mais tarde, em sede de audiência de custódia,
SÉRGIO
teve sua prisão em flagrante
homologada
e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão em flagrante e dos elementos indiciários dela decorrentes

De proêmio, vindica o d. impetrante o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio na tese de que a abordagem dos policiais se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
não se adequar o caso a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
, uma vez que o paciente só teria sido conduzido à Delegacia
dois dias depois
da apreensão dos entorpecentes, os quais, ademais, teriam sido localizados em imóvel
não pertencente a SÉRGIO, tampouco habitado por ele.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

Isso porque a análise de legalidade da prisão em flagrante não adentra o
mérito da atividade delitiva
, que será aferido durante a investigação e possível ação penal. Assim, notadamente em sede de
habeas corpus
, a verificação de legalidade da medida, de
caráter perfunctório
, é apenas para analisar a
subsunção do caso
a uma das situações de flagrante elencadas no
art. 302 do Código de Processo Penal
.

Em outras palavras, os fatos que se enquadram como crimes e que, por isso, resultam em uma prisão em flagrante delito, passam apenas por uma
análise inicial da legalidade do flagrante
, com base na simples aferição de adequação a uma das situações legalmente previstas, para, depois, serem submetidos a uma
posterior aferição profunda
, ao longo da persecução penal.

A verificação da (i)legalidade de uma prisão em flagrante diz respeito, portanto, apenas ao
enquadramento da situação em uma das hipóteses legais
, a justificar o cerceamento da liberdade, sem qualquer tipo de imersão, portanto, acerca da
justa causa
em derredor do crime, que será analisada durante a persecução penal. Em outras palavras, a decisão de análise do flagrante é de
caráter eminentemente formal
, ou seja, de verificação de enquadramento normativo.

Assim sendo, não se pode confundir a
análise perfunctória do “ato de prender”
, de
caráter formal
e restrito ao campo da
subsunção/legalidade do ato
, com a
análise do crime propriamente dito
, que engloba, entre outras coisas, as
provas
colhidas no momento da prisão, o que se encontra no campo da
obrigação funcional
da autoridade policial.

Fixadas essas premissas, o que se vê dos autos é que a i. defesa sustenta
narrativa dos fatos
diversa
daquela apresentada pelos policiais que diligenciaram na ocorrência
, conforme os quais, ao que se vê do caderno processual,
tanto a apreensão dos entorpecentes, quanto a detenção de SÉRGIO, ocorreram em 21/02/2025
, encontrando-se, portanto, perfeitamente
vinculadas
, com a corroboração,
a priori
, das
denúncias apócrifas
outrora registradas.

Por clareza, transcrevo excerto do depoimento do policial militar
Édipo Patrick Neves
, em consonância com as declarações também prestadas por seu colega, o policial militar
Carlito César de Araújo
,
in verbis
:

“[...] QUE a Base Comunitária do Bairro Ribeirão do Lipa vem recebendo diversas denúncias por membros da comunidade que se apresentam pessoalmente no Base pedindo providências sobre
o intenso tráfico de entorpecentes que vem ocorrendo na Distribuidora Shelby
; QUE segundo as informações,
em frente à distribuidora haveria uma casa abandonada e lá seria o local utilizado pelo dono da distribuidora para o armazenamento e venda do material entorpecente
; QUE
o suspeito SÉRGIO, vulgo GORDO seria o proprietário e traficante denunciado
; QUE diante das denúncias os policiais dirigiram-se ao local, no entanto,
três homens correram para os fundos ao avistarem a chegada da guarnição, foragindo para rumo ignorado
; QUE
realizaram buscas e encontraram diversos tabletes de substância análogas a maconha, porções e papelotes de substância análogas à pasta base
; QUE salienta ainda que
em meio ao entorpecente também foram encontradas anotações manuscritas indicando fluxo de caixa, comércio ilegal de drogas, e nas mesmas anotações, indicavam o envolvimento da Distribuidora, evidenciando a prática de tráfico de entorpecentes por parte do proprietário do estabelecimento
; QUE considerando que as atividades comerciais ocorrem simultaneamente ao tráfico, as máquinas de cartão da distribuidora também foram apreendidas; QUE sendo assim
a guarnição fez a detenção do suspeito vulgo GORDO, que estava em frente da distribuidora
; QUE ao ser checado constou que possui diversas passagens criminais, reincidentes passagens por tráfico de entorpecentes; QUE diante dos fatos a guarnição fez a detenção do suspeito e o encaminhou à Central de Flagrantes, sendo entregue sem lesões corporais”.

(ID 187643050 – autos n. 1004999-93.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Dessa forma, o que se vê é que os policiais chegaram até
SÉRGIO
em razão de diversas
denúncias
que apontavam para seu envolvimento com o comércio malsão, exercido, em tese, a partir de seu
estabelecimento comercial
— “Distribuidora Shelby” —, e, ao chegarem ao local que seria supostamente utilizado pelo paciente para o
armazenamento das drogas
, logo visualizaram três indivíduos
buscando empreender fuga
, razão pela qual, iniciadas
buscas domiciliares
, foram localizados os
entorpecentes
, somados a
caderno de anotações
referente a transações comerciais, inclusive com
registro de envolvimento da “Distribuidora Shelby”
; razões pelas quais os policiais realizaram a
detenção em flagrante de SÉRGIO
.

Em sequência, em conformidade com o disposto no
art. 304 do Código de Processo Penal
, a d. autoridade policial ouviu o condutor e recolheu sua assinatura, entregando-lhe o correspondente
recibo de entrega de preso
(ID 285855367 – Pág. 15); ato contínuo, procedeu ao
interrogatório
do acusado, colhendo sua assinatura (ID 285855367 — Págs. 25-27), tendo sido lavrado o
auto
em atenção às demais exigências legais (ID 285855367 — Pág. 4).

Nesse cenário, conquanto
SÉRGIO
, em seu interrogatório, tenha
narrado os fatos de forma diversa
, ao aduzir que, contrariamente ao declarado pelos policiais e documentado nos autos do APFD n. 1003548-33.2025.8.11.0042,
os entorpecentes teriam sido apreendidos em 18/02/2025
, por volta das cinco horas da tarde, tendo os agentes públicos de segurança "inexplicavelmente" comparecido à sua distribuidora em
21/02/2025
para conduzi-lo até a Delegacia, ainda que as drogas houvessem sido localizadas, dias antes, em imóvel pertencente a outras pessoas, ao que se vê do 285855367 — Págs. 25-27; estou convencido de que,
em se tratando de duas versões distintas
, uma sustentada pela
acusação
, com arrimo nos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, bem como no teor dos documentos que subsidiaram a prisão em flagrante do paciente, e outra sustentada pela
defesa
, com supedâneo no teor do interrogatório do acusado e das declarações prestadas pelas testemunhas
Ágata Santana Freitas
e
Graziela Costa Marques
— conforme as quais os entorpecentes teriam sido localizados, vale dizer, em
19/02/2025
(ID 293625391 e ID 293625396) —,
trata-se de questão a ser esclarecida ao longo da devida instrução criminal
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
.

Dessa forma, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao alinhavar que se cuida de hipótese de prisão em flagrante que se adéqua ao regramento legal. Nesse sentido, consoante se vê dos fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
,
in verbis
:

“[...] Nesta fase de cognição, a despeito da manifestação da defesa,
confiro valor probatório às declarações dos policiais condutores, que afirmaram que após inúmeras denúncias da prática de tráfico de drogas na distribuidora de propriedade do custodiado e de que ele se utilizada de uma casa abandonada que fica em frente ao seu comércio para armazenar e efetuar a venda da substância entorpecente, efetuaram buscas no local e encontraram a substância entorpecente apreendida
, que, conforme o laudo pericial no 311.3.10.9067.2025.009795-A01, totalizam
6.628,01 (seis quilogramas e seiscentos e vinte e oito gramas e uma miligrama), de substância entorpecente
. Ademais, a materialidade delitiva está devidamente comprovada.
A apreensão ocorreu após abordagem policial, resultante de fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas. Também foram apreendidas máquinas de carão da distribuidora do custodiado e anotações referentes ao fluxo de venda do tráfico de entorpecentes, elementos que, por si só, indicam fortes indícios da prática de traficância, não cabendo dilação probatória nos autos de prisão em flagrante MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE
”.

(Decisão de ID 285855367 – Pág. 74). — Destaquei.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do
aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Outrossim, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em
nulidade
da segregação a que se encontra submetido, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Em sendo assim, nos limites da cognição permitida pelo rito sumário do
habeas corpus
, e tendo em vista os rigores formais que regem o instituto da prisão em flagrante, estou convencido de que a argumentação deduzida na prefacial do
writ
não comporta acolhimento,
inexistindo,
in casu
, coação ilegal a ser reconhecida e sanada por esta eg. Corte de Justiça estadual
; pelo que passo à apreciação da tese remanescente.

2.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.56218; dos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.81975; e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.009795-A01, referente ao exame toxicológico das substâncias apreendidas, que revelou se tratar os entorpecentes, no total, de
11 (onze) porções de cocaína
, com massa total de
4,85 g
(quatro gramas e oitenta e cinco centigramas), e
26 (vinte e seis) tabletes de maconha
, com massa total de
6,623 kg
(seis quilogramas e seiscentos e vinte e três gramas).

Nesse cenário, a despeito da irresignação dirigida pelo impetrante ao
teor das anotações contidas no caderno apreendido juntamente com as substâncias entorpecentes
(ID 293625388), considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto a i. defesa se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
SÉRGIO
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que
não se admite na via processual eleita
(
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito
, extraída da
quantidade e da variedade
dos entorpecentes apreendidos, bem como o
risco de reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] Não menos,
o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade dos custodiado desencadear outras ações dessa natureza
, especialmente considerando
a quantidade e qualidade da substância entorpecente descrita no laudo pericial no 311.3.10.9067.2025.009795-A01
, tratando-se de
4,85g (quatro gramas e oitenta e cinco centigramas) de substância análoga à cocaína e 6.623,16 (seis quilogramas e seiscentos e vinte e três gramas e dezesseis miligramas) de substância análoga à maconha
, além de
anotações de fluxo de venda das substâncias entorpecentes
, demonstrando as circunstâncias em que foi flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...].

[...] No presente caso, verifica-se que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o espírito transgressor do custodiado, tendo a certeza da impunidade e acreditando que mesmo sendo preso, logo em seguida será colocado em liberdade, ficando deveras abalada a ordem pública
[...].

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque
a quantidade, a forma como a droga estava acondicionada e os demais objetos apreendidos, demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

[...] Ressalta-se ainda
a necessidade, nesta fase de cognição sumária, de se atribuir valor probatório às declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão do custodiado, não havendo também nos autos demonstração de qualquer indício de perseguição policial ao custodiado e que a quantidade de droga, bem como a forma como estava acondicionada e as anotações encontradas são circunstâncias típicas da prática do ilícito.

[...] Destarte, considerando que a manutenção da prisão dos autuados, presos em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva dos autuados, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de SERGIO DA SILVA CORDEIRO em PREVENTIVA
”.

(ID 285855367 – Págs. 75-77). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, apreendeu-se
1
1 (onze) porções de cocaína
, com massa total de
4,85 g
(quatro gramas e oitenta e cinco centigramas), e
26 (vinte e seis) tabletes de maconha
, com massa total de
6,623 kg
(seis quilogramas e seiscentos e vinte e três gramas), as quais estavam acondicionadas em r
esidência que serviria, conforme as informações colhidas pelos policiais militares, de depósito a
SÉRGIO
, e nesse contexto ainda foi apreendido um
caderno de anotações
referente aos registros de compra e venda das substâncias entorpecentes;
circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Isso porque os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou o posicionamento no sentido de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

A consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela, ademais, que
SÉRGIO
ostenta
condenação criminal definitiva
pelo delito de
roubo majorado
, cuja pena foi extinta há menos de cinco anos (PEP n. 0015996-46.2011.8.11.0042); tratando-se, portanto, de paciente
reincidente
.

Além disso, ostenta
condenação em primeira instância

pelo crime de
roubo majorado
nos autos n. 0006531-71.2015.8.11.0042, bem como
responde a outra Ação Penal
em que denunciado pelo crime de
extorsão
, em ambos os casos perante o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT;
circunstâncias que evidentemente
reforçam
o perigo representado por sua liberdade à toda a coletividade.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a indigitada autoridade coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025